Tribunal: TJDFT
Processo: 0708720-66.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PIORA NA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Pensão alimentícia. Natureza rebus sic stantibus. Possibilidade de revisão. "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do CC). A fixação dos alimentos traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. A alteração da equação possibilidade necessidade, cujo ônus da prova recai sobre quem a alega, é fator determinante à procedência do pedido revisional.
2. Demonstração da piora na capacidade. Ausência. Estando a prova colhida nos autos a demonstrar que não houve piora na capacidade financeira do alimentante, a embasar suas alegações, a reforma da sentença recorrida e manutenção do encargo alimentar na forma anteriormente fixada é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

r